Tribunal: TJPA
Processo: 0858697-23.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858697-23.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GRACEELENA SANTOS KHALED

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MAIO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0858697-23.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA 22.040.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946
.

EMBARGADA:
GRACEELENA SANTOS KHALED.

ADVOGADA:
JOSÉ FELIPE BASTOS JUNIOR – OAB/PA 14.035
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, i
nclusive para fins de prequestionamento,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0858697-23.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA 22.040.

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

EMBARGADA:
GRACEELENA SANTOS KHALED.

ADVOGADA:
JOSÉ FELIPE BASTOS JUNIOR – OAB/PA 14.035.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator (
Id. 11706076 pag. 1/6)
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada
.

Nas
razões
o embargante aduz que o referido acórdão foi omisso, pois não se pois não analisou adequadamente as provas dos autos, ao submeter o paciente à uma terapia/procedimento que não tem eficácia comprovada, é submetê-lo a risco de vida, fato este que a Unimed não deseja, razão pela qual apenas submete seus beneficiários à tratamentos que venham a lhe trazer benefícios, e não tidos como experimentais.

Ressalta que a UNIMED Belém, como Cooperativa de Trabalho Médico, encontra-se submetida às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, como Agência Reguladora, possui atribuição de fiscalizar e orientar a atuação da Operadora.

Em
Contrarrazões
a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos Embargos Declaratórios, por notória inadmissibilidade, requer que seja aplicada a multa do Art. 1.026, §2º do CPC, por ser manifestamente protelatório.

As razões não justificam a retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 16 de abril de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, o embargante defende a existência de omissão, pois o acórdão embargado não teria analisado corretamente a matéria posta à apreciação.

Nesse sentido destaco jurisprudência recente do C. STJ:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -
TRATAMENTO COM MEDICAMENTO PONATINIBE - PACIENTE COM LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA - RECOMENDAÇÃO POR PROFISSIONAL MÉDICO - TRATAMENTO NÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 428/2017-ANS - ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO - COBERTURA QUE DEVE SER ASSEGURADA - RECUSA INDEVIDA
- CARÁTER NÃO VINCULANTE DO JULGAMENTO DO STJ - PERMANÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO ROL EXEMPLIFICATIVO - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE VENCIDA - MÚNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AREsp n. 2.322.124, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/02/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE.

NEOPLASTIA MALIGNA COM METÁSTACE. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO.

1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que julgou procedente o pedido da inicial para determinar à ré que autorize e custeie o fornecimento dos medicamentos FEMARA (LETROZOL) 2,5 mg e PALBOCICLIB 125 mg (IBRANCE), a cada 28 dias, enquanto receitados pelos médicos assistentes no tratamento da autora.

2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde.

3. É abusiva e não possui amparo legal a cláusula contratual que, de forma genérica, exclui da cobertura do plano de saúde procedimentos não previstos no rol básico da ANS para doença coberta pelo contrato.

4. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana. Precedentes do e. TJDFT.

5. No caso dos autos, a necessidade e adequação do tratamento indicado pelo médico responsável foram devidamente comprovadas, razão pela qual deve ser mantida a sentença que determinou ao plano que forneça os medicamentos da forma como prescrita pelo médico responsável.

6. Apelo da ré conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.935.097, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 20/12/2023.)

(AREsp n. 2.469.606, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 18/12/2023.)

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão colegiada que:

“(...)

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação cível, alegando em síntese, que em momento algum houve negativa de tratamento por parte da Unimed Belém em relação à doença que acomete o agravado, em observância às normas que regulamentam o setor, apenas se contrapôs ao fornecimento de medicamento, cujo fornecimento tem cobertura somente em determinadas hipóteses.

A recorrente alega também que o contrato celebrado entre as partes, prevê expressamente a exclusão de cobertura para qualquer procedimento em desacordo com as disposições contidas no Rol de Procedimento e Eventos de Saúde da ANS.

No caso dos autos, destaca que não se encontram preenchidos os requisitos que garantem a obrigatoriedade de cobertura do referido medicamento, razão pela qual a decisão ora recorrida merece reforma.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da responsabilidade civil do apelante, em razão da negativa de tratamento pretendida pela apelada. A irresignação não merece prosperar. Na sentença recorrida, a magistrada entendeu que a autora, ora apelada, comprovou “estar acometida de câncer de mama com metastese óssea, bem como ter sido prescrito pelo médico, como meio de evitar a disseminação das células cancerígenas, o uso do medicamento IBRANCE 125mg (ID 13772503)”. Fazendo coro ao entendimento da juíza de origem, verifico que a recorrida acostou aos autos o laudo médico, de profissional especializado, indicando a necessidade do tratamento medicamentoso em comento (ID 4634648 – Pág. 1/5), bem como a negativa do plano de saúde, ora apelante, uma vez que não há cobertura contratual para o referido medicamento (ID 4634649 – Pág. 6). Outrossim, é importante acrescentar que está pacificado no STJ o entendimento de que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar da lista de procedimentos da ANS, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo e que, por isso, não afasta o dever de cobertura do plano de saúde. A propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO CONTRATUALMENTE. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. LISTA DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a inclusão de cláusulas restritivas no contrato de plano de saúde, é abusiva aquela que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento indicado pelo médico, voltado à cura de doença com cobertura contratual. 2. Está pacificado neste Tribunal o entendimento de que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar da lista de procedimentos da ANS, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo e que, por isso, não afasta o dever de cobertura do plano de saúde. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1760883 CE 2018/0211095-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019) Há muito o Poder Judiciário vem reconhecendo como abusiva as cláusulas contratuais que determinam quais os tipos de tratamento e/ou exames cobertos para uma respectiva doença, ou seja, não cabe à operadora do plano de saúde escolher o procedimento necessário à cura do paciente, visto que o melhor tratamento deverá ser devidamente prescrito por médico. Sendo assim, ficando caracterizado o ato ilícito praticado pela apelante, em razão da recusa indevida no custeio do tratamento pretendido pela apelada, a conclusão inarredável é que o plano de saúde incorreu em falha de prestação de serviço, o que gera, além da obrigatoriedade em arcar com o tratamento médico, dano moral indenizável, consoante reconhecido pelo juízo a quo. Compulsando os autos, verifico que o valor de R$ 10.000,00 foi proporcionalmente fixado pelo juízo de 1º grau diante da extensão do dano; o grau de reprovabilidade da conduta em recusar tratamento médico; a função pedagógica do dano moral; a capacidade socioeconômica das partes; a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade. Portanto, mantenho a determinação em compelir a apelante a fornecer à recorrida o medicamento IBRANCE 125mg (PALBOCICLIBE) em ambiente domiciliar, bem como a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, o qual deve ser corrigido pela taxa SELIC a partir da data da fixação da indenização pela decisão ora recorrida, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, devendo incidir juros moratórios a partir da citação, nos termos da combinação do art. 405 do Código Civil com o art. 240 do Código de Processo Civil, conforme delineado na sentença”

Neste sentido, transcrevo precedente recente do C. STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO. DEVER DE COBERTURA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Na hipótese de medicamento para o tratamento de câncer, esta Corte Superior é firme no entendimento de que a ausência de previsão no rol da ANS não afasta do plano de saúde a obrigação de custear o referido tratamento nos termos recomendados pelo médico com vistas à preservação da saúde do segurado se a doença é coberta contratualmente.

3. O dano moral se caracteriza diante da recusa injustificada pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento prescrito pelo médico na hipótese em que agrava psicologicamente a situação e o espírito do beneficiário. Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt no REsp n. 1.999.983/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

(...)”

Dito isto, concluo inexistir a omissão apontada, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO dos presentes recursos de Embargos de Declaração, porém os REJEITO
.

Tendo em vista o caráter protelatório dos presentes embargos, que somente reiterou os argumentos expostos no agravo interno aplico multa de 2% de acordo com o previsto

no artigo 1.026, § 2º do CPC, (REsp n. 1.410.839/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 22/5/2014.).

É como voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/05/2024